Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. EMPRESA PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA PROCEDER AO DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Centro de Educação Superior de Brasília é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.”

2. A relação processual não aperfeiçoada por falta de diligência da parte autora autoriza a extinção do feito, consoante dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, aplicável somente quando a extinção do feito se dá nos termos do artigo 485, II e III do mesmo Código.

4. Apelação conhecida e não provida.